Tribunal: STF
Processo: RE 365989
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO
- RECURSO IMPROVIDO.
O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR,
ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
- O
recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos
do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se
assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação
processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de
agravo por ele interposto. Precedentes.
ACÓRDÃO EMANADO DE
TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU E QUE POSSUI DUPLO FUNDAMENTO
(CONSTITUCIONAL E LEGAL): IMPRESCINDIBILIDADE, EM TAL CASO, DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (STJ) E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(STF).
- Se o acórdão emanado de Tribunal de segundo grau
assentar-se em duplo fundamento (constitucional e legal), impõe-se,
à parte interessada, o dever de interpor tanto o recurso especial
para o Superior Tribunal de Justiça quanto o recurso extraordinário
para o Supremo Tribunal Federal, sob pena de, na ausência do apelo
extremo, a parte recorrente sofrer, por força de sua própria
omissão, os efeitos jurídico-processuais da preclusão pertinente à
motivação de ordem constitucional.
Se tal ocorrer, a existência
de fundamento constitucional inatacado revelar-se-á bastante, só por
 si, para manter, em face de seu caráter autônomo e subordinante, a
decisão proferida por Tribunal de segunda instância.
- O acórdão
do Superior Tribunal de Justiça somente legitimará o uso da via
recursal extraordinária, se, nele, se desenhar, originariamente, a
questão de direito constitucional. Surgindo esta, contudo, em sede
jurisdicional inferior, a impugnação, por meio do recurso
extraordinário, deverá ter por objeto a decisão emanada do Tribunal
de segundo grau, pois terá sido este, e não o Superior Tribunal de
Justiça, o órgão judiciário responsável pela resolução "incidenter
tantum" da controvérsia de constitucionalidade. Precedentes.